Tribunal: TJDFT
Processo: 0722420-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE DO CRIME SEXUAL. CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL PELA AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE ATOS LIBIDINOSOS E DE CONJUNÇÃO CARNAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, desde que seja harmônica e coesa com as demais provas produzidas nos autos.
2. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à materialidade do crime, notadamente em razão da conclusão do laudo pericial pela ausência de vestígios de conjunção carnal e de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, a absolvição é medida que se impõe com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
3. Apelação criminal conhecida e provida.